Tribunal: TJDFT
Processo: 0727981-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME FECHADO. DIREITO DE VISITAS DO PRESO. CARÁTER RELATIVO. PODE SOFRER LIMITAÇÃO A DEPENDER DO CASO CONCRETO. ART. 7o DA PORTARIA No 008 DA VEP-DF. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO LITERAL DA NORMA INFRALEGAL. RECURSO CONHECIDO. DECISAO MANTIDA.
O art. 7o da Portaria no 008 da VEP-DF, de 25 de outubro de 2016, que veda “a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos penais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles,” não viola o disposto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, nem, tampouco, o disposto no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal de 1988, ou outras normas gerais, porque, ainda que o direito de visitas seja essencial para a estabilidade emocional do preso e para o auxílio na reintegração da vida em sociedade, esse direito não possui caráter absoluto, podendo sofrer limitações, a depender das circunstâncias do caso concreto.
Na verdade, a literalidade da norma infralegal deve ser respeitada, sob pena de querer ampliar indiscriminadamente as garantias mínimas concedidas pelo legislador geral, e, desse modo, prejudicar a manutenção da ordem e do bom funcionamento do estabelecimento prisional. Não se trata de regra excessivamente rígida ou desumana, mas, apenas, necessária para manter a boa gestão do centro penitenciário, bem como, a boa conduta carcerária de todos os apenados
3. Recurso CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.